Tribunal: STF
Processo: HC 220371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 21.9.2022 por Fernando da Silva Neves, advogado, em benefício de Carlos Fernando da Cunha Neves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2022, não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.875.386/RJ, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Gonçalo/RJ (Ação Penal n. 0080568-68.2018.8.19.0001) às penas de seis meses de detenção, em regime aberto, e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, pela prática do delito previsto no caput do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob a influência de álcool). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade. 



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.875.386/RJ, desprovido pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça. O Relator acolheu os embargos declaratórios opostos pela defesa, apenas para reconhecer a ocorrência de erro material, sem efeitos infringentes. A decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2022, não conheceu do agravo regimental interposto, em razão da manifesta intempestividade. 



     



    Contra esse acórdão a defesa opôs sucessivos embargos de declaração, ambos rejeitados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A decisão pela qual negado provimento ao agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a prescrição da pretensão punitiva, arguida no Superior Tribunal de Justiça, seria questão de ordem pública, sendo possível a sua análise em habeas corpus. 



    Salienta que “7/4/2018 é a data do fato, 19/4/2018 é a data da denúncia e 20/4/2018 é a data de recebimento da denúncia, sendo a referida data de recebimento da denúncia o marco inicial para a contagem da prescrição, de acordo com o artigo 110, parágrafo 1º, do Código Penal. Já a prescrição interrompida pelo recebimento da denúncia (Código Penal, artigo 117, inciso I) se deu em ‘3 (três) anos’, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tendo ocorrido em 21/4/2021. A prescrição punitiva contada da Douta Sentença publicada (divulgada) em 30/1/2019 ocorreu em 01/2/2022. O recurso de apelação foi julgado pelo TJRJ em 3/9/2020” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Ressalta que o entendimento deste Supremo Tribunal, explicitado no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, “é no sentido de que ‘o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende a necessidade de ser feito o distinguishing na espécie, pois “tal entendimento só pode prevalecer em havendo recurso do MP, para o qual, no caso concreto, por ausência de recurso, houve o trânsito em julgado para a acusação” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “se não houver o reconhecimento da distinção, passa a haver risco formidável para a defesa do réu que deverá refletir sobre a conveniência de recorrer tendo em vista a possibilidade de se trazer para data mais recente (o julgamento em 2º grau) o início da contagem do prazo da prescrição punitiva. Isso viola o princípio constitucional da ampla defesa, inibindo-a, pois que obriga ao defensor calcular o custo/benefício baseado nas probabilidades de sucesso do apelo, encargo que não lhe impôs o constituinte, pelo contrário” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “Sendo assim requer seja o presente HABEAS CORPUS recebido, conhecido e provido para o reconhecimento da prescrição punitiva e extinção da punibilidade em favor do Paciente à luz do artigo 107, inciso IV, do Código Penal” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar aos autos qualquer outro documento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora